Tribunal: STF
Processo: ARE 1414359
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. As razões do agravo não comportam acolhimento, pois, consoante assentado no decisum agravado, o Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, que a controvérsia discutida nos presentes autos está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional (Leis nºs 9.494/97 e 10.486/02 e Decreto Distrital nº 35.181/14).



    2. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 da Suprema Corte.



    3. A mera reiteração das teses já examinadas anteriormente inviabiliza o êxito do agravo interno.



    4. Agravo regimental não provido.